Tribunal: TJDFT
Processo: 0002737-19.2014.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002737-19.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CLAUDIA FERREIRA DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O(a) credor(a) CLAUDIA FERREIRA DA SILVA formulou requerimento para participar do Acordo Direto realizado por meio do Edital de Convocação no 01/2019-CAMEC/PGDF (ID 26160059/26160060). Intimado(a) para assinar o termo de Acordo, a certidão de ID 28271292 esclarece que a credora CLAUDIA FERREIRA DA SILVA faleceu, após a realização de consulta no INFOSEG foi confirmada a informação, o que foi ratificado pelo advogado no ID 28271609. Diante da ausência do(a) credor(a), considero prejudicado o referido Acordo Direto para pagamento do presente precatório. 2. Trata-se de pedido de destaque de honorários advocatícios formulado por PEDRO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR (ID 28271609). O requerimento de destaque honorários advocatícios contratuais deve ser formulado antes da expedição do precatório, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94 (EOAB). Ademais, conforme o art. 8o, § 3o, da Resolução CNJ 303/2019 e a Portaria GPR TJDFT 1193/2020, é do Juízo da execução a competência para decidir sobre pedidos de reserva de honorários advocatícios contratuais após a expedição do precatório, até a liberação do crédito ao beneficiário originário. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido formulado. 3. Uma vez que não há pedidos pendentes de análise, aguarde-se na ordem cronológica de pagamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac